Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-24.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
10/09/2025
Número: 0600337-24.2024.6.16.0137

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600337-
24.2024.6.16.0137, que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas as contas apresentadas por
Edson Ribeiro Scabora, candidato a prefeito pelo PSD e de Ana Nerry Miotto Cecilio, candidata a
vice-prefeita pelo MDB, nas eleições municipais de 2024 em Maringá/PR, nos termos do art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como determinou o recolhimento do montante de R$
159,658,08 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) ao
Tesouro Nacional, referente às despesas pagas com recursos de origem não identificada (R$
147.360,00) e às doações irregulares provenientes de recursos do FEFC (R$ 12.298,08). (Prestação
de contas de campanha de Edson Ribeiro Scabora, candidato a prefeito pelo Partido Social
Democrático e Ana Nerry Miotto Cecilio, candidata a vice-prefeita pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro no município de Maringá, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em
vista que, após as diligências necessárias, emitiu parecer pela aprovação das contas com
ressalvas quanto aos seguintes pontos: descumprimento do prazo para envio dos relatórios
financeiros de campanha; divergência entre as despesas e receitas declaradas e as constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral; transferência de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro proveniente do FEFC a partidos ou candidatos não coligados e abertura intempestiva da
conta bancária destinada à movimentação em campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
(EMBARGANTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ANA NERRY MIOTTO CECILIO (EMBARGANTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDSON RIBEIRO SCABORA (EMBARGANTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44713171
09/09/2025
15:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44713171 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.149

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600337-24.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGANTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGANTE: ANA NERRY MIOTTO CECILIO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGADO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a sentença de primeira instância que aprovou as contas com ressalvas
e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no acórdão
embargado por supostamente não enfrentar as teses apresentadas pelos embargantes em

Num. 44713171 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56
suas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para mero
inconformismo.
III.II. Não há omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente fundamentada e
resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O acórdão embargado apreciou as questões relativas à omissão de despesas
eleitorais decorrente de notas fiscais não canceladas e à irregularidade na doação
estimável entre campanhas, apresentando fundamentação suficiente para a manutenção
da decisão de primeira instância.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AREspEl nº 060091069, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: 15/08/2025.
V.II. Legislação:
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º, 32, 53, inciso I, “g”, 59, 60, 79, §1º e 92.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44713171 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Ribeiro Scabora e Ana Nerry Miotto
Cecilio em face do Acórdão nº 67.741, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso eleitoral interposto pelos candidatos, mantendo a sentença de primeira instância que
aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões, uma vez que: a)
deixou de analisar que os serviços correspondentes às notas fiscais emitidas pelas empresas
AMASV, WP do Brasil e YARI não foram efetivamente prestados, considerando tais despesas
como omissas, o que resultou na determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional;
b) não há irregularidade na doação estimável realizada pela campanha majoritária à proporcional,
pois se trata de divisão de despesas legítima e vinculada à estratégia eleitoral conjunta, em
benefício de ambos os candidatos, de modo que não se faz possível determinar a sua devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. Requerem, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos
embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas e afastada a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional (ID 44623149).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, por considerar que inexiste o vício de omissão apontado pelos embargantes (ID
44677833).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil considera
aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no

Num. 44713171 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56
art. 489, § 1º do mesmo codex.
Os embargantes alegam que o acórdão é omisso por não analisar a ausência de prestação dos
serviços das empresas AMASV, WP do Brasil e YARI, o que resultou na determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Sustentam, ainda, que a doação estimável entre
campanhas configura divisão legítima de despesas eleitorais, não havendo fundamento para a
devolução dos valores ao erário.
O acórdão embargado, entretanto, encontra-se devidamente fundamentado, tendo aprovado as
contas dos embargantes com ressalvas e determinado o recolhimento de R$ 159.658,08 ao
Tesouro Nacional, pelas seguintes razões:
1 - o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
todas as despesas e receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de
contas;
2 - a omissão de gastos pode ocultar irregularidades, como uso de recursos de
origem não identificada;
3 – a sentença recorrida, com fundamento na análise técnica (ID 44549497),
reconheceu a omissão de despesas eleitorais no valor de R$ 147.360,00, em razão
de quatro notas fiscais constatadas no procedimento de circularização;
4 - os recorrentes sustentaram que os serviços descritos nas referidas notas fiscais
não foram efetivamente prestados, motivo pelo qual tais documentos não foram
apresentados na prestação de contas de campanha;
5 - a legislação eleitoral presume a existência da despesa com a emissão da nota
fiscal, afastável apenas mediante comprovação formal de seu cancelamento,
conforme dispõem os artigos 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019;
6 - como as notas fiscais permanecem ativas, por não terem sido canceladas pelos
recorrentes, a despesa configura utilização de recursos de origem não identificada,
uma vez que os valores despendidos não transitaram regularmente pela conta
bancária;
7 - nesse contexto, é devido o recolhimento de R$ 147.360,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019;
8 - a Emenda Constitucional n. 97/2017 alterou o do art. 17, §1º, da Constituição
Federal, passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais;
9 - diante dessa alteração constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a
cargos proporcionais podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de
outros candidatos à majoritária ou à proporcional filiados à mesma legenda;

Num. 44713171 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56
10 - o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de campanha, nos
termos do entendimento desta egrégia Corte;
11 - desse modo, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, feita por candidato ao cargo de prefeito,
Edson Ribeiro Scabora, a candidatos ao cargo de vereador, filiados a partido
diverso, constitui aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento de R$
12.298,08 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §9º e artigo 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a vícios que
justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com
o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS
NºS 24 E 26 DO TSE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão do TSE que, por unanimidade,
negou provimento a agravo interno em agravo em recurso especial eleitoral, ao
reconhecer que o agravante apenas reiterou argumentos já analisados, sem
impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, atraindo a
incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se o agravante se limitou a reiterar
argumentos já enfrentados, sem inovação relevante; (b) estabelecer se houve
ataque genérico ao fundamento da necessidade de reexame de provas,
ensejando a aplicação dos Enunciados nºs 24 e 26 da Súmula do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante apenas repete argumentos já apreciados na decisão agravada,
sem apresentar elementos novos capazes de justificar a reconsideração do
julgado.

4. O agravante ataca genericamente o fundamento referente à necessidade de

Num. 44713171 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56
reexame de provas, sem impugnar especificamente a aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula do TSE, razão pela qual incide o Enunciado nº 26 do mesmo
Tribunal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
acórdão recorrido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC.
6. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição aptas a ensejar a integração do julgado.
7. Eventuais pontos não expressamente analisados são irrelevantes ou
secundários para o desfecho do mérito, não caracterizando omissão significativa.
IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.
(AREspEl nº 060091069,
Relator: Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
Publicação: 15/08/2025)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas no
presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Edson Ribeiro Scabora e Ana Nerry Miotto Cecilio.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 44713171 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/09/2025 15:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090915451385700000043651970
Número do documento: 25090915451385700000043651970
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/09/2025 12:44:56

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600337-24.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO
SCABORA PREFEITO, EDSON RIBEIRO SCABORA, ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO
CECILIO VICE-PREFEITO, ANA NERRY MIOTTO CECILIO - Advogados dos EMBARGANTES:
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.09.2025